Tribunal: TCU
Processo: 047.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, de forma ininterrupta e continuada, aos sistemas operacionais do Hospital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, formulada por Vivacom Comércio e Serviços Ltda. (10.996.691/0001-89), em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 11/2020 realizado pelo Hospital Federal de Ipanema - HFI, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de suas instalações, englobando o fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente ; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.4. não conhecer do agravos interpostos por Vivacom Comércio e Serviços Ltda e Navele Empreendimentos e Serviços Ltda., por ausentes os pressupostos do art. 289 do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar ao Hospital Federal de Ipanema, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que o Contrato 42/2020, celebrado em 30/12/2020 com a empresa Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. (CNPJ 29.762.861/0001-99) seja executado pelo período inicialmente firmado, com excepcional prorrogação até que o HFI promova, ao longo desse período, novo certame, de modo a eliminar a falha constatada, qual seja a utilização, como critério de seleção do fornecedor no Pregão Eletrônico 11/2020, de parâmetro incompatível com a metodologia de remuneração da contratada, o que impossibilita garantir que tenha sido selecionada a proposta mais vantajosa para Administração, tampouco permite estabelecer conexão necessária e suficiente entre os critérios de seleção do fornecedor e os critérios de medição e pagamento do contrato, infringindo o art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993; 9.6. dar ciência ao Hospital Federal de Ipanema, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a fixação de quantitativo de postos de trabalho alocados na contratação de serviços de manutenção predial afronta o disposto no item 2.1 do Anexo VII-B e no art. 63 da IN Seges/MP 5/2017; 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Hospital Federal de Ipanema, a fim de subsidiar o atendimento à proposta de determinação acima formulada, à representante, à interessada, bem como ao Juízo da 10a Vara Federal do Rio de Janeiro, onde tramita a ação 5084372-21.2020.4.02.5101/RJ, versando sobre matéria correlata, a título de subsídio, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. determinar à Selog que monitore a determinação contida no item 9.4; 9.9. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.